Tribunal: TJBA
Processo: 8054408-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054408-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANDERSON NASCIMENTO VASCONCELOS e outros (2)

Advogado(s): THIAGO MOURA LEMOS, ANA CAROLINA BARUCHI TAMBUCCI

AGRAVADO: ROGERIO SANTOS SILVA

Advogado(s):ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E REGISTRO NA MATRÍCULA. DIREITO À IMISSÃO LIMINAR. ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À IMISSÃO NA POSSE. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse e determinou a suspensão do processo até o julgamento de Ação Revisional em trâmite na Justiça Federal.

Os autores, ora Agravantes, comprovaram a propriedade do imóvel através de registro de arrematação extrajudicial na matrícula do bem. O pedido recursal visa a reforma da decisão para permitir a imediata imissão na posse, afastando a suspensão por prejudicialidade externa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação revisional/anulatória de leilão extrajudicial na Justiça Federal constitui prejudicialidade externa apta a suspender ação de imissão na posse movida por terceiro arrematante de boa-fé que detém o título de propriedade devidamente registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse, de natureza petitória, exige apenas a prova do domínio e a posse injusta da parte ré, requisitos preenchidos pelos Agravantes via certidão de matrícula com registro da arrematação (Art. 1.245 e 1.228 do Código Civil).

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a pendência de ação anulatória ou revisional entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário não impede a imissão na posse pelo terceiro adquirente de boa-fé.

A existência de decisão de improcedência na Ação Revisional federal reforça a inexistência de verossimilhança na tese de nulidade, esvaziando o argumento de prejudicialidade externa (Art. 313, V, "a", do CPC).

O direito do adquirente à imissão liminar é assegurado pelo art. 30 da Lei nº 9.514/97, não podendo o proprietário ser privado de usar e gozar do bem por discussões contratuais alheias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento de ação revisional ou anulatória de leilão extrajudicial na Justiça Federal não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender ação de imissão na posse promovida por arrematante com título devidamente registrado. 2. Cumpridos os requisitos de prova do domínio, o arrematante tem direito à imissão na posse, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, ressalvada a solução de eventuais vícios em perdas e danos entre devedor e credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228 e 1.245; CPC, arts. 300 e 313, V, "a"; Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8002475-62.2019.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 8001365-85.2015.8.05.0074; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0064981-46.2025.8.16.0000; TJ-DF, Recurso nº 0732079-87.2021.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054408-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes J
ANDERSON NASCIMENTO VASCONCELOS, MAYLA SOARES VASCONCELOS e WARLISSON NASCIMENTO DOS REIS
e, como Agravado
ROGÉRIO SANTOS SILVA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para determinar a imediata a expedição do competente mandado de imissão na posse em favor dos Agravantes, a ser cumprido no prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora